Tribunal: TJPA
Processo: 0859935-14.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859935-14.2018.8.14.0301

APELANTE: MARROQUIM JUNIOR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA, MARROQUIM ENGENHARIA LTDA

APELADO: EMR PARTICIPACOES E IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0859935-14.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: E.M.R. PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS LTDA

ADVOGADO: ROBERTA RODRIGUES VIANA– OAB/PA 28.110

EMBARGADO:

MARROQUIM ENGENHARIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO: GERMANO REGUEIRA – OAB/AL 5.309

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU NULIDADE POR ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por E.M.R. Participações e Imóveis Ltda. contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, em Apelação Cível, cassou a sentença objurgada por error in procedendo. O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, alegando que não houve cerceamento de defesa, que a decisão embargada não fundamentou adequadamente a necessidade de dilação probatória e que a anulação da sentença apenas posterga a solução do litígio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição que justifique a oposição dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contradição apta a justificar Embargos de Declaração deve estar presente no próprio acórdão embargado, caracterizando um conflito lógico entre suas premissas ou entre sua fundamentação e a conclusão.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a ausência de saneamento e organização do processo, bem como o julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio, concluindo que tais vícios configuram nulidade por error in procedendo, o que afasta a alegação de contradição.

5.

A alegação de que não houve prejuízo processual não afasta a nulidade processual reconhecida, pois o cerceamento de defesa decorre da ausência de oportunidade para produção de provas, independentemente da especificação prévia dos meios probatórios necessários.

6.

O retorno dos autos à fase de saneamento e organização do processo é medida necessária para garantir o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, não configurando mera postergação indevida da resolução do litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A contradição apta a justificar Embargos de Declaração deve estar presente no próprio acórdão embargado, caracterizando conflito lógico interno.

2.

O reconhecimento da nulidade processual por ausência de saneamento e julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio não configura contradição.

3.

O retorno dos autos à fase de saneamento visa garantir o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, não sendo mera postergação do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 357, 369, 1.022, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801326-11.2019.8.14.0040.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0859935-14.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: E.M.R. PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS LTDA

ADVOGADO: ROBERTA RODRIGUES VIANA– OAB/PA 28.110

EMBARGADO:

MARROQUIM ENGENHARIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO: GERMANO REGUEIRA – OAB/AL 5.309

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

E.M.R. PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS LTDA
interpôs

Declaratórios contra

acórdão ( Vide PJe ID

24057494)
, que

cassou a sentença objurgada por
error in procedendo
.

Eis a ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Marroquim Engenharia Ltda. – em Recuperação Judicial, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a resolução de termos de compromisso de compra e venda referentes ao empreendimento "Spazio Lavoro", condenando as rés à devolução dos valores pagos, acrescidos de correção monetária e juros de mora. A sentença rejeitou os pedidos de danos morais e restituição de honorários advocatícios contratuais. O apelante sustenta nulidades processuais por ausência de saneamento, julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de saneamento e organização do processo, nos moldes do art. 357 do CPC, configura nulidade processual; e
(ii) determinar se o julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 357 do CPC exige a realização de saneamento e organização do processo para delimitar as questões de fato e de direito, definir os meios de prova, estabelecer a distribuição do ônus probatório e permitir às partes o exercício pleno do contraditório. A omissão dessas etapas processuais resulta em nulidade por
error in procedendo
.

4. O julgamento antecipado da lide, sem prévia comunicação às partes, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além de contrariar o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC.

5. A ausência de oportunidade para as partes especificarem as provas necessárias à instrução processual impossibilita a formação completa do conjunto probatório, comprometendo a segurança jurídica da decisão.

6. Em razão dessas falhas processuais, a sentença combatida é nula de pleno direito, devendo o processo ser remetido à fase de organização e saneamento, garantindo a higidez procedimental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a realização da fase de saneamento e organização do processo, conforme o art. 357 do CPC.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de saneamento e organização do processo nos moldes do art. 357 do CPC caracteriza nulidade por error in procedendo.

2. O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio e sem estabilização da decisão de saneamento configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 357, 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível
nº 0801326-11.2019.8.14.0040.( PJe ID 23359038)

Em razões recursais
,

o Embargante

elege o vício da contradição sob os seguintes argumentos, a saber:

- almejo de prova genérica que não gera qualquer espécie de cerceamento de defesa ou detalhar as provas necessárias;

- acórdão genérico e não fundamentado quanto à necessidade de dilação probatória;

- inexistência de prejuízo com julgamento da demanda ante ausência de provas específicas

e

-retorno ao julgador primevo que posterga a resolução do litígio.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme argumentos eleitos.( PJe ID

24384144).

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID

24915319)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0859935-14.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: E.M.R. PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS LTDA

ADVOGADO: ROBERTA RODRIGUES VIANA– OAB/PA 28.110

EMBARGADO:

MARROQUIM ENGENHARIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO: GERMANO REGUEIRA – OAB/AL 5.309

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva,

Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, conheço do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Marroquim Engenharia Ltda. – em Recuperação Judicial, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a resolução de termos de compromisso de compra e venda referentes ao empreendimento "Spazio Lavoro", condenando as rés à devolução dos valores pagos, acrescidos de correção monetária e juros de mora. A sentença rejeitou os pedidos de danos morais e restituição de honorários advocatícios contratuais. O apelante sustenta nulidades processuais por ausência de saneamento, julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de saneamento e organização do processo, nos moldes do art. 357 do CPC, configura nulidade processual; e
(ii) determinar se o julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 357 do CPC exige a realização de saneamento e organização do processo para delimitar as questões de fato e de direito, definir os meios de prova, estabelecer a distribuição do ônus probatório e permitir às partes o exercício pleno do contraditório. A omissão dessas etapas processuais resulta em nulidade por
error in procedendo
.

4. O julgamento antecipado da lide, sem prévia comunicação às partes, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além de contrariar o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC.

5. A ausência de oportunidade para as partes especificarem as provas necessárias à instrução processual impossibilita a formação completa do conjunto probatório, comprometendo a segurança jurídica da decisão.

6. Em razão dessas falhas processuais, a sentença combatida é nula de pleno direito, devendo o processo ser remetido à fase de organização e saneamento, garantindo a higidez procedimental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a realização da fase de saneamento e organização do processo, conforme o art. 357 do CPC.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de saneamento e organização do processo nos moldes do art. 357 do CPC caracteriza nulidade por error in procedendo.

2. O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio e sem estabilização da decisão de saneamento configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 357, 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível

Ao vício eleito:
Contradição.

E.M.R. PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS LTDA
questiona

os fundamentos

que ensejaram a

nulidade da objurgada ante ausência da decisão/audiência de organização e saneamento fundado no artigo 357 do CPC,
in verbis
:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.

§ 2º As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz.

§ 3º Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.

§ 4º Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.

§ 5º Na hipótese do § 3º, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas.

§ 6º O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato.

§ 7º O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados.

§ 8º Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no
art. 465
e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização.

§ 9º As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre as audiências.

O processo detém etapas conjugadas que exigem confecção regular em atenção ao princípio do devido processo legal, a saber:

-
fase postulatória
: inicial – contestação(reconvenção) – réplica(contestação à reconvenção) – réplica à contestação à reconvenção;

-
fase saneadora
: artigo 357 do CPC;

-
fase instrutória
: instrução e julgamento (provas orais e documentais) e

-
fase decisória
: sentença.

O julgador primevo, a bem da verdade, não realizou os estágios impositivos na fase saneadora conforme art. 357 do CPC. O magistrado deixou de:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

E, igualmente, não permitiu o ajuste da decisão em cooperação com os Litigantes

ao alcance da

estabilidade, prejudicando a sentença em si.

Logo, inexiste contradição no acórdão combatido que apenas está fazendo cumprir os ditames legais a fim de que o julgador entregue

uma sentença ordeira, capaz de produzir sérios efeitos dada a estabilidade alcançada na fase impositiva.

Portanto,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Não os predico como protelatórios

ante o manejo ainda se encontrar no campo do direito de acesso regular à justiça, entendimento que pode mudar acaso próximo recurso, se houver, ultrapassar a seara apontada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 25/04/2025